Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710353-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS HENRIQUE ANDRADE BISPO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Lucas Henrique Andrade de Bispo em sede de apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação da questão cinquenta e sete (57), do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, área Atividades Econômicas e Urbanas. O apelante aduz, em apertada síntese, que, embora tenha obtido êxito nas provas objetiva e discursiva, não ficou imune à ilegalidade no certame, uma vez que foi prejudicado na classificação, em razão da cobrança indevida questão cinquenta e sete (57) do caderno tipo A. Destaca que a referida questão exigiu dos candidatos conhecimento de conteúdo não constante no edital, uma vez que a sumula de no 7, da jurisprudência do TARF, foi cancelada antes da abertura do certame. Alega que, nos termos do Edital, somente poderiam ser cobradas as legislações e normas que estivessem vigentes na data da publicação do Edital. Afirma, por outro lado, que, no conteúdo programático do edital, inexiste item no qual se cobrem expressamente todas as súmulas do TARF-DF. Alega que, com o cômputo do ponto relativo à questão, possui “chances reais” de estar na lista de convocados para realizar o curso de formação em primeira chamada. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela recursal, uma vez que o concurso público está em andamento, com pendência apenas da homologação do resultado do concurso. Pede, ao final, a reforma da sentença resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja anulada a questão 57 da prova objetiva “tipo A” do concurso público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (CARGO 103: especialidade em Atividades Econômicas e Urbanas), devendo a Banca IADES, ora Apelada, proceder à reclassificação do Apelante, redistribuindo a pontuação na forma prevista no item 13.5 do Edital n. 001/2022, procedendo a reserva de vaga para viabilizar a matrícula do apelante no curso de formação profissional. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para a análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são concretos os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso seja impossibilitado de participar do curso de formação. Entretanto, e quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Veja-se, por oportuno, trecho da sentença resistida, in verbis: “O autor afirma que a questão 57 (cinquenta e sete) exigiu conhecimento de matéria não prevista no edital, alegando que a Súmula 07/2018 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) foi cancelada antes da publicação do edital de abertura do certame. No entanto, o parecer elaborado pela banca examinadora (ID 170996016) indica as razões para a manutenção do gabarito impugnado, justificando que as súmulas do órgão têm força vinculante e a estrutura do TARF tem previsão no edital, mais precisamente no item 2.1. A justificativa também indica que o conteúdo da alternativa B foi invalidado, porque a hipótese apresentada diverge do previsto na jurisprudência e no Código Tributário Nacional. Ao Poder Judiciário não compete fazer correção de provas e o simples exame do enunciado (ID 170996029, pág. 15) demonstra que para a resolução da questão não se exigia o domínio da alegada súmula, bastava o conhecimento jurídico acerca das normas do Código Tributário Nacional, tanto que o comando da questão determinava que os candidatos assinalassem a alternativa correspondente à diretriz que destoasse do referido diploma legal, e o conhecimento sobre direito tributário consta expressamente previsto no item 3.3 do conteúdo programático previsto no edital (ID 170996036, pág. 11), razão pela qual inexiste qualquer vício. Verifica-se que o autor se insurge contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora, mas conforme já exposto não é permitido ao Poder Judiciário fazer essa análise, que se restringe ao aspecto da legalidade do certame. Assim, não há erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pois essa alegação decorre de incorreta interpretação das questões e mera insatisfação com os critérios adotados para elaboração de questão objetiva. A pretensão do autor viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se ao mesmo gabarito e critérios de correção, razão pela qual ele não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a correção de sua prova. Com efeito, em sede cognição superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito, porquanto, o apelante, ao pretender que a questão, objeto da demanda, seja anulada nos termos das considerações expostas nas razões recursais, parece buscar a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, e não o controle da legalidade, a fim de alcançar posição que viabilize seu prosseguimento no certame. Assim, e não sendo, em princípio, flagrante a suposta ilegalidade, mister aguardar o julgamento pelo Colegiado. Nesse sentido: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E REVISÃO DE NOTA. ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AO EDITAL NÃO CONSTATADOS. INVASÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte recorrente afirma que a questão apresentaria conteúdo não previsto no edital do certame, sob o entendimento, em suma, de que o enunciado n. 7 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) teria sido cancelada em momento anterior à abertura do certame. Requer, assim, a anulação da reportada questão objetiva, atribuindo-lhe, por consequência, a pontuação respectiva a esse item. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Anota-se que, mesmo ‘no que diz respeito à alegação de admissão de vício na elaboração de questões, reconhecendo a restrição do conteúdo programático em edital, (...) não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas’, conforme já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS n. 71.954/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). 4. No particular, não se observa a existência de erro grosseiro na formulação da questão objeto de impugnação pela parte autora, tampouco que o referido conteúdo não esteja albergado pelo edital do certame público, que exige conhecimentos tributários e, dessa maneira, de entendimentos sumulados do TARF, vigentes ou cancelados. 5. Diante da ausência de elementos capazes de demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1842300, 07062828420238070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Publique-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 05 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator